Tribunal: TJMT
Processo: 1001802-29.2022.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001802-29.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAGNA PEREIRA LOPES - CPF: 016.127.311-47 (APELANTE), ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES - CPF: 537.199.991-49 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
MAGNA PEREIRA LOPES
.

APELADO(S):
TELEFONICA BRASIL S.A.

E
MENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DÉBITO INSERIDO EM PLATAFORMA PRIVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Magna Pereira Lopes contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, proposta em face da empresa Telefônica Brasil S.A., reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação à linha telefônica (65) 99951-2652, e condenando a ré à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, com correção monetária e juros. O pedido de indenização por danos morais foi indeferido por ausência de comprovação de ofensa a direitos da personalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a mera inserção de débito em plataforma digital privada de renegociação (Serasa Limpa Nome), sem inscrição nos cadastros de inadimplentes ou divulgação pública, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência tem entendido que a menção de dívida em plataformas de negociação digital de acesso restrito, como o Serasa Limpa Nome, não configura, por si só, abalo à honra ou à imagem do consumidor, não sendo suficiente para ensejar reparação por danos morais.

A plataforma mencionada possui acesso restrito ao próprio consumidor, mediante login e senha, e não implica exposição pública ou publicidade vexatória da dívida.

O débito impugnado foi cancelado administrativamente pela ré antes do ajuizamento da ação, inexistindo nos autos qualquer prova de negativação
do nome da autora em cadastros de inadimplentes ou de cobrança constrangedora.

A redução do score de crédito, por sua vez, constitui mecanismo estatístico que não possui caráter público nem está vinculado exclusivamente à conduta da empresa ré, razão pela qual não configura, isoladamente, dano extrapatrimonial indenizável.

A situação narrada configura mero aborrecimento cotidiano, desprovido da gravidade necessária para ensejar reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inserção de débito em plataforma digital de renegociação, sem negativação formal ou exposição pública, não configura dano moral indenizável.

A redução do score de crédito, por si só, não comprova violação aos direitos da personalidade do consumidor.

Situações que não ultrapassam os limites dos aborrecimentos cotidianos não ensejam reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1000149-17.2024.8.11.0014, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2025, DJE 09.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
MAGNA PEREIRA LOPES
, contra sentença (ID. 302654863 – Autos de Origem nº 1001802-29.2022.8.11.0045), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do
Rio Verde-MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos autos da Ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, sob os seguintes fundamentos:

[...] JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação à linha telefônica (65) 99951-2652; e CONDENAR a ré à restituição em dobro das faturas pagas pela parte autora, com correção monetária desde o desembolso de cada parcela, pelo IPCA, e juros moratórios, pela SELIC, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/2024. [...]

Em razões recursais (ID.
302654865
), a parte
apelante
sustenta
as seguinte tese
:

1.
Da ocorrência de danos morais, diante do uso indevido de dados da autora, redução do score e frustração em tentativa de financiamento
.

A parte
apelada
apresenta contrarrazões (ID.
302654867
) nas quais rebate as alegações da apelante, argumentando que não houve negativação nem cobrança indevida, uma vez que os débitos foram apenas disponibilizados na plataforma Serasa Limpa Nome
,
ferramenta de negociação acessível exclusivamente pelo próprio consumidor, sem caráter público ou ofensivo.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo isento pela gratuidade da justiça – ID.
303234377
.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MAGNA PEREIRA LOPES
.

APELADO(S):
TELEFONICA BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso
de Apelação Cível, interposto contra sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-
MT, que, na Ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, para
declarar a inexistência de relação jurídica em relação a uma linha telefônica não reconhecida, e condenar a empresa ré à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Em síntese, o Juízo
a quo
reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, diante da ausência de comprovação da contratação pela ré, destacou que os débitos foram cancelados administrativamente antes da ação, sem negativação, e indeferiu o pedido de danos morais por ausência de prova de abalo aos direitos de personalidade.

Passo ao exame da tese sustentada pelo
apelante.

DOS DANOS MORAIS.

A
apelante
sustenta que a existência de débito indevido em seu nome, ainda que não negativado, afetou seu
“score”
de crédito e lhe causou constrangimentos, inclusive com a negativa de financiamento, o que configuraria dano moral indenizável.

A jurisprudência pátria tem relativizado a configuração do dano moral quando não há inscrição em cadastros de inadimplentes nem divulgação pública de débitos.

Nos casos em que há apenas menção de dívida em plataforma privada de renegociação, como o Serasa Limpa Nome, sem qualquer ato constritivo ou vexatório, não se configura, por si só, abalo à honra ou à dignidade.

Além disso, restou demonstrado nos autos que os débitos questionados foram cancelados administrativamente pela própria empresa ré, antes do ajuizamento da demanda, e não há qualquer comprovação de que tenham sido promovidas medidas de cobrança vexatória, tampouco inscrição em órgãos de proteção ao crédito, como SPC ou SERASA.

O que existia era apenas a menção desses débitos na plataforma digital de renegociação de dívidas de acesso restrito, protegido por login e senha do próprio consumidor, a qual não possui caráter público nem implica necessariamente a redução do score por ato imputável à empresa ré, especialmente porque o próprio
consumidor tem total controle sobre a visibilidade das informações inseridas naquela base de dados.

Destaca-se que a mera redução do score, por si só, não é elemento suficiente para ensejar reparação por danos morais, na medida em que se trata de ferramenta estatística automatizada, baseada em variáveis múltiplas, não sendo considerada meio de exposição ou constrangimento público, conforme reiteradamente reconhecido pelos Tribunais.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REGISTRO DONOMEDA AUTORA NA PLATAFORMA “SERASALIMPANOME” – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência deste Sodalício, a inserção de débito em plataforma digital sigilosa de renegociação, como o “SerasaLimpaNome”, sem negativação formal ou exposição indevida a terceiros, não configura dano moral indenizável.

(N.U 1000149-17.2024.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2025,
Publicado
no DJE 09/08/2025)
.

À luz de tais premissas, revela-se correta a conclusão do juízo de primeiro grau ao considerar que a situação dos autos configura mero aborrecimento cotidiano, desprovido da intensidade necessária para caracterizar o dano de ordem extrapatrimonial
.

Assim, inexiste nos autos qualquer elemento capaz de demonstrar que a conduta da empresa ré extrapolou os limites do razoável ou implicou ofensa direta e relevante aos direitos da personalidade da autora.

C
ONCLUSÃO

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado na origem, ressalvada a exigibilidade enquanto vigente o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025